Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIAS DE PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, não tendo o credor a faculdade de eternizar a reiteração de diligências.
2. Afasta-se o argumento de violação aos princípios da cooperação e da efetividade do processo se, verificado que o juízo vem atuando de forma cooperativa ao longo da tramitação do cumprimento de sentença, conforme se infere das pesquisas deferidas.
3. A reiteração da pesquisa, como um fim em si mesma, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao deslinde do feito.
5. Recurso desprovido.